Tribunal: TJSP
Processo: 2079148-94.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração rejeitados.